Tribunal: TJMT
Processo: 0034871-04.2010.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034871-04.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO JOARI ALVES DE MATOS JUNIOR - CPF: 487.846.131-49 (AGRAVADO), LEIDIANE DIAS DE JESUS - CPF: 995.589.471-72 (ADVOGADO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — VALOR DADO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NA LIDE — QUESTÃO SUBMETIDA A
julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (TEMA No 1053)
— AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Enquanto não julgado o recurso representativo da controvérsia no Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1053), deve ser observado o entendimento firmado por este Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
–
INSS
contra decisão que declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 11879974).

Assegura que o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar pretensão que versa sobre questão previdenciária proposta contra autarquia federal, e que, o artigo 20 da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001, “
vedou a extensão, ao Juízo Estadual, da possibilidade de propositura de ação previdenciária perante o Juizado Especial, mesmo que da Fazenda Pública
”.

Assevera que a decisão agravada contraria Enunciado no 8 do Fórum Nacional de Juizados Especiais – FONAJE, bem como decisão do Superior Tribunal de Justiça no conflito de competência no 35420/SP, pelo que deve ser afastada a competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso de apelação.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 17071971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na nominada
ação revisional previdenciária
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 5.000,00: cinco mil reais (petição inicial, Id. 7834186, fls. 2), presente pedido de revisão do valor do benefício previdenciário consistente em auxílio-doença acidentário.

Declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos, porque o valor dado à causa não ultrapassa o limite de sessenta (60) salários mínimos.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar pretensão que versa sobre questão previdenciária proposta contra autarquia federal.

A questão atinente à possibilidade de o Instituto Nacional do Seguro Social figurar no polo passivo nas causas de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. ATUAÇÃO DO INSS COMO PARTE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.

1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte’.

2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1859931/MT, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 12 de maio de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 1o de junho de 2020).

No voto condutor está:

[...] Para os fins do art. 1.036, § 5o, do CPC, seleciono os Recursos Especiais acima como representativos de controvérsia e proponho o respectivo julgamento na Primeira Seção do STJ, mediante adoção destas providências:

a) Delimitação da tese: ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte’;

b)
suspensão dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial que versem sobre a mesma matéria
;

c) comunicação, com cópia deste acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; e

d) vista ao Ministério Público Federal para manifestação, nos termos do art. 1.038, III, § 1o, do CPC. [...]. [sem negrito no original]

Nada obstante, enquanto o Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia, mantenho o entendimento firmado por este Tribunal:

[...] Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Aplica-se a tese fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1001532-35.2016.8.11.0006, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 9 de dezembro de 2019).

[...] Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1023745-90.2017.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 19 de novembro de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020